Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-12.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000107-12.2018.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MARIA NILZA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABEL SANTANA DOS REIS

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO. JUROS CONTRATADOS. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA. DEMAIS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA.
DESCONTO
S
.
PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. IMPOSIÇÃO.
REPETIÇÃO. INDÉBITO.
MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO.
ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.
OBSERVÂNCIA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A incidência de taxa de juros diversa da especificada no contrato firmado pelas partes, impõe a determinação judicial para a sua revisão.

II – Evidenciado que outros descontos foram realizados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, vez que não contratados novos empréstimos, configurada está a falha na prestação do serviço, conforme a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III – Nos termos da regra inserta no parágrafo único do artigo 42 da Norma Consumerista, a restituição do indébito será em dobro, porque constatada a má-fé da instituição bancária.

IV – É devida a indenização por dano moral, em razão da prática ilícita que gera sérios transtornos àquele que tem seus parcos recursos financeiros consideravelmente reduzidos e o valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000107-12.2018.8.05.0114
,
de Itacaré, em que figura como
Apelante
BANCO BRADESCO SA.

e como
Apelado
MARIA NILZA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
28 de Abril de 2020.

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

, .